Tribunal: TRF3
Processo: 5002452-95.2018.4.03.6126
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Inteiro teor:
977/1197)

5002452-95.2018.4.03.6126

e - DJF3 Judicial 1 Data: 31/01/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 31/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – EXCEÇÃO TARIFÁRIA – RENOVAÇÃO – RESOLUÇÃO CAMEX POSTERIOR A REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO – RECONHECIMENTO DO BENEFÍCIO: RAZOABILIDADE – RESTITUIÇÃO.

1. A autora foi beneficiada por exceção tarifária, para a importação de três partes de maquinário sem similar nacional (Resolução CAMEX n.o 7/2016). O término do benefício estava previsto para 31 de dezembro de 2017.

2. Apresentou pedido de renovação da exceção tarifária em 27 de outubro de 2017.

3. A importação da quarta parte do maquinário foi objeto da declaração de importação DI 18-0169619-7, registrada no SISCOMEX em 26 de janeiro de 2018, ocasião em que lhe foi exigido o imposto de importação, sem a redução de alíquota. Isso porque o ato concessório de renovação do benefício, Resolução CAMEX n.o 15/2008, foi publicado somente em 02 de março de 2018 (ID 27557280).

4. Para efeito de cálculo do imposto, considera-se ocorrido o fato gerador na data do registro da declaração de importação (artigo 73, inciso I, do Decreto n.o 6.759/2009).

5. Não há razoabilidade na negativa do benefício fiscal por exíguo lapso temporal, imputável a demora da Administração Pública. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

6. É cabível a restituição do indébito.

7. Apelação e remessa necessária desprovidas.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5002452-95.2018.4.03.6126

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: PIRELLI PNEUS LTDA., PIRELLI PNEUS LTDA.

Advogados do(a) APELADO: MARCELA ANTUNES GUELFI - SP401701-A, CARLA CAVANI - SP253828-A, FERNANDA CRISTINA GOMES DE SOUZA - SP205807-A, ISADORA PEREIRA DO PRADO - SP394365-A, GERALDO VALENTIM NETO - SP196258-A

Advogados do(a) APELADO: ISADORA PEREIRA DO PRADO - SP394365-A, MARCELA ANTUNES GUELFI - SP401701-A, CARLA CAVANI - SP253828-A, FERNANDA CRISTINA GOMES DE SOUZA - SP205807-A, GERALDO VALENTIM NETO - SP196258-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5002452-95.2018.4.03.6126

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: PIRELLI PNEUS LTDA., PIRELLI PNEUS LTDA.

Advogados do(a) APELADO: MARCELA ANTUNES GUELFI - SP401701-A, CARLA CAVANI - SP253828-A, FERNANDA CRISTINA GOMES DE SOUZA - SP205807-A, ISADORA PEREIRA DO PRADO - SP394365-A, GERALDO VALENTIM NETO - SP196258-A

Advogados do(a) APELADO: ISADORA PEREIRA DO PRADO - SP394365-A, MARCELA ANTUNES GUELFI - SP401701-A, CARLA CAVANI - SP253828-A, FERNANDA CRISTINA GOMES DE SOUZA - SP205807-A, GERALDO VALENTIM NETO - SP196258-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A Senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de ação declaratória destinada ao reconhecimento do benefício de exceção tarifária sobre operação de importação, com a restituição do indébito.

A r. sentença (ID 27557699) julgou o pedido inicial procedente e condenou a União ao pagamento de honorários advocatícios, fixados no percentual mínimo, nos termos do artigo 85, § 3o, incisos I a V, do Código de Processo Civil.

Nas razões de apelação (27557702), a União requer a reforma da r. sentença. Afirma que o fato gerador ocorreu antes da publicação do ato concessório (Resolução CAMEX n.o 15/2008).

Contrarrazões (ID 27557705).

Sentença sujeita a reexame necessário.

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5002452-95.2018.4.03.6126

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: PIRELLI PNEUS LTDA., PIRELLI PNEUS LTDA.

Advogados do(a) APELADO: MARCELA ANTUNES GUELFI - SP401701-A, CARLA CAVANI - SP253828-A, FERNANDA CRISTINA GOMES DE SOUZA - SP205807-A, ISADORA PEREIRA DO PRADO - SP394365-A, GERALDO VALENTIM NETO - SP196258-A

Advogados do(a) APELADO: ISADORA PEREIRA DO PRADO - SP394365-A, MARCELA ANTUNES GUELFI - SP401701-A, CARLA CAVANI - SP253828-A, FERNANDA CRISTINA GOMES DE SOUZA - SP205807-A, GERALDO VALENTIM NETO - SP196258-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A Senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

No caso, a autora foi beneficiada por exceção tarifária, para a importação de três partes de maquinário sem similar nacional (Resolução CAMEX n.o 7/2016).

O término do benefício estava previsto para 31 de dezembro de 2017.

Apresentou pedido de renovação da exceção tarifária em 27 de outubro de 2017 (ID 27557279).

A importação da quarta parte do maquinário foi objeto da declaração de importação DI 18-0169619-7, registrada no SISCOMEX em 26 de janeiro de 2018 (ID 27557281), ocasião em que lhe foi exigido o imposto de importação, sem a redução de alíquota (ID 27557682).

Isso porque o ato concessório de renovação do benefício, Resolução CAMEX n.o 15/2008, foi publicado somente em 02 de março de 2018 (ID 27557280).

Para efeito de cálculo do imposto, considera-se ocorrido o fato gerador na data do registro da declaração de importação (artigo 73, inciso I, do Decreto n.o 6.759/2009).

Entretanto, não há razoabilidade na negativa do benefício fiscal por exíguo lapso temporal, imputável a demora da Administração Pública.

Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. EX-TARIFÁRIO. RESOLUÇÃO DA CAMEX POSTERIOR AO DESEMBARAÇO ADUANEIRO.

1. No que se refere à alegada afronta ao disposto no art. 535, inciso II, do CPC, verifico que o julgado recorrido não padece de omissão, porquanto decidiu fundamentadamente a quaestio trazida à sua análise, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte.

2. Verifica-se que o acórdão recorrido sustentou que "a autora requereu a declaração de inexistência de maquinário similar produzido no Brasil em 11/02/2011. Entretanto, tal documento só foi fornecido à autora em 29/07/2011, ou seja, após a chegada do equipamento ao território brasileiro. E o desembaraço da mercadoria ocorreu em 14/07/2011, através do pagamento do imposto cobrado de forma integral, para posterior discussão administrativa ou judicial.

A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que as resoluções da CAMEX que reconhecem o direito à redução da alíquota do imposto de importação de determinada mercadoria não possuem efeitos retroativos, mas podem ter seus efeitos estendidos ao momento do desembaraço aduaneiro quando o benefício foi postulado antes da importação do bem, como é o caso dos autos" (fl. 106, e-STJ).

3. Contudo, esse argumento não foi atacado pela parte recorrente e, como é apto, por si só, para manter o decisum combatido, permite aplicar na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo.

4. Agravo Regimental não provido."

(AgRg no REsp 1464708/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 03/02/2015 - o destaque não é original)

"TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. CONCESSÃO DE "EX TARIFÁRIO". MERCADORIA SEM SIMILAR NACIONAL. PEDIDO DE REDUÇÃO DE ALÍQUOTA. RECONHECIMENTO POSTERIOR DO BENEFÍCIO FISCAL. MORA DA ADMINISTRAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. APLICAÇÃO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA RESTABELECIDA.

1. A concessão do benefício fiscal denominado "ex tarifário" consiste na isenção ou redução de alíquota do imposto de importação, a critério da administração fazendária, para o produto desprovido de similar nacional, sob a condição de comprovação dos requisitos pertinentes.

2. "O princípio da razoabilidade é uma norma a ser empregada pelo Poder Judiciário, a fim de permitir uma maior valoração dos atos expedidos pelo Poder Público, analisando-se a compatibilidade com o sistema de valores da Constituição e do ordenamento jurídico, sempre se pautando pela noção de Direito justo, ou justiça" (Fábio Pallaretti Calcini, O princípio da razoabilidade: um limite à discricionariedade administrativa. Campinas: Millennium Editora, 2003).

3. A injustificada demora da Administração na análise do pedido de concessão de "ex tarifário", somente concluída mediante expedição da portaria correspondente logo após a internação do bem, não pode prejudicar o contribuinte que atuou com prudente antecedência, devendo ser assegurada, em consequência, a redução de alíquota do imposto de importação, nos termos da legislação de regência.

4. A concessão do "ex tarifário" equivale à uma espécie de isenção parcial. Em consequência, sobressai o caráter declaratório do pronunciamento da Administração. Com efeito, se o produto importado não contava com similar nacional desde a época do requerimento do contribuinte, que cumpriu os requisitos legais para a concessão do benefício fiscal, conforme preconiza o art. 179, caput, do CTN, deve lhe ser assegurada a redução do imposto de importação, mormente quando a internação do produto estrangeiro ocorre antes da superveniência do ato formal de reconhecimento por demora decorrente de questões meramente burocráticas.

5. Recurso especial conhecido e provido. Sentença restabelecida."

(REsp 1174811/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 28/02/2014 - o destaque não é original)

É cabível a restituição do indébito.

Deve ser acrescida correção monetária, de acordo com os critérios estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, sendo que, a partir da vigência da Lei Federal no. 9.065/95, incide unicamente a Taxa Selic (REsp 1112524/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/09/2010, DJe 30/09/2010, no regime de que tratava o artigo 543-C, do Código de Processo Civil de 1973).

Considerado o trabalho adicional realizado pelos advogados, em decorrência da interposição de recurso, fixo os honorários advocatícios em 9% (nove por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 3o e 11, do Código de Processo Civil.

Por tais fundamentos, nego provimento à apelação e à remessa necessária.

É o voto.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – EXCEÇÃO TARIFÁRIA – RENOVAÇÃO – RESOLUÇÃO CAMEX POSTERIOR A REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO – RECONHECIMENTO DO BENEFÍCIO: RAZOABILIDADE – RESTITUIÇÃO.

1. A autora foi beneficiada por exceção tarifária, para a importação de três partes de maquinário sem similar nacional (Resolução CAMEX n.o 7/2016). O término do benefício estava previsto para 31 de dezembro de 2017.

2. Apresentou pedido de renovação da exceção tarifária em 27 de outubro de 2017.

3. A importação da quarta parte do maquinário foi objeto da declaração de importação DI 18-0169619-7, registrada no SISCOMEX em 26 de janeiro de 2018, ocasião em que lhe foi exigido o imposto de importação, sem a redução de alíquota. Isso porque o ato concessório de renovação do benefício, Resolução CAMEX n.o 15/2008, foi publicado somente em 02 de março de 2018 (ID 27557280).

4. Para efeito de cálculo do imposto, considera-se ocorrido o fato gerador na data do registro da declaração de importação (artigo 73, inciso I, do Decreto n.o 6.759/2009).

5. Não há razoabilidade na negativa do benefício fiscal por exíguo lapso temporal, imputável a demora da Administração Pública. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

6. É cabível a restituição do indébito.

7. Apelação e remessa necessária desprovidas. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação e à remessa necessária , nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.